Tribunal: STF
Processo: ARE 1453178
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 10, fls. 6-7):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR. MONTANTE DEPOSITADO QUE CONSIDEROU TÃO SOMENTE A EXISTÊNCIA DE TERRA NUA. IMÓVEL OCUPADO POR ASSENTADOS. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo INCRA, para reformar a decisão de primeira instância que, em sede de Ação de Desapropriação, determinou à concessionária MARLIN AZUL ENERGIA S/A que efetuasse o depósito judicial relativo à indenização para, somente após o depósito, fosse expedido o mandado de imissão provisória na posse do bem expropriado.



    Confiram-se os argumentos do acórdão recorrido (fls. 1-5, Doc. 10):



    “Trata-se de agravo de instrumento, atribuído à minha relatoria por livre distribuição, interposto por INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, figurando como agravado MARLIM AZUL ENERGIA S.A, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Macaé, nos autos da ação de desapropriação nº 5002521-75.2021.4.02.5116, que, dentre outras questões, determinou à concessionária efetuar o depósito judicial da indenização, apurado por empresa especializada no valor de R$ 244.238,65 (duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos) e, após o depósito, a expedição de mandado de imissão provisória na posse do bem expropriado. 



    (...)



    Analisando os autos de origem, mormente as alegações apresentadas pelo agravante, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada por não estarem preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da liminar. 



    Isso porque, quanto ao montante ofertado, ainda que diga respeito a valores sujeitos a ulterior complementação, o laudo juntado aos autos pelo recorrido considerou tão somente a existência de terra nua, não havendo descrição sobre a existência de eventuais benfeitorias e plantações, mormente em razão de a área estar sendo atualmente ocupada por assentados.



    Consoante citado em manifestação do Ministério Público Federal “há dúvida razoável se o montante de R$ 244.238,65 (duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos) reflete, de fato, o prejuízo a ser suportado pelo imóvel serviente, mormente se se considerar que a família que está em vias de assentamento naquela área vive da cultura de subsistência”.



    […]



    Além disso, contrariamente ao alegado pelo agravado, não haveria ausência de apreciação pelo INCRA do requerimento formulado administrativamente acerca do pedido de servidão, pois conforme citado estaria sendo analisada a possível emissão de título definitivo para os assentados, bem como se o imóvel seria público ou privado e a sua efetiva localização. 



    […]



    Em conclusão, diante da ausência de consideração das peculiaridades do caso quanto ao montante indenizatório, mormente quanto à existência de possíveis benfeitorias e plantações, deve ser provido o presente recurso, bem como ser julgado prejudicado o agravo interno, reformando-se a decisão recorrida a fim de indeferir o pedido de concessão da medida liminar”.



    Opostos Embargos de Declaração por MARLIM AZUL ENERGIA S.A (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 14).



    No apelo extremo (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARLIM AZUL ENERGIA S.A alega que o acórdão recorrido violou o artigo 5º, XXIV, da CF/1988. 



    Para tanto, esclarece, inicialmente, “que a imissão provisória na posse, apenas transfere a posse do imóvel. O expropriante obterá a propriedade do bem somente após o pagamento da justa indenização (CF, art. 5º, XXIV) fixada pelo juízo, quando apurado o real valor do bem desapropriado, conforme disposto nos Artigos 14 e 15 do Decreto-Lei nº 3365/41” (Doc. 18, fl. 8). 



    Nessa linha, afirma que “na desapropriação/servidão administrativa de imóvel urbano, a garantia do justo preço só tem sido considerada aplicável pelo Supremo Tribunal, ao caso da indexação final que precede à transferência definitiva do domínio, não ao depósito que enseja a simples imissão na posse” (Doc. 18, fl. 9). 



    Assim, entende que “a inconstitucionalidade do acórdão ora recorrido reverbera na violação ao procedimento de desapropriação expressamente previsto em Lei específica, conforme determina o art. 5º, XXIV, sendo evidente que, ainda que não haja concordância quanto ao valor do depósito prévio, a imissão provisória na posse não pode ser indeferida, haja vista a possibilidade de adequação da indenização no curso processual” (fl. 9, Doc. 18).



    Argumenta que “o acórdão proferido pelo Tribunal local, na medida em que está apoiado na premissa de que a insuficiência do laudo de avaliação do valor ofertado na inicial justificaria a revogação da imissão na posse, está em dissonância com a jurisprudência do Eg. STF no sentido de que: “só a perda da propriedade, no final da ação de desapropriação – e não a imissão provisória na posse do imóvel – está compreendida na garantia da justa e prévia indenização” (fl. 10, Doc. 18).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso “na forma do artigo 102, III, “a”, da CRFB em vista da violação ao artigo 5º, XXIV da CRFB, de modo a reformar o v. acórdão recorrido, negando-se provimento ao Agravo de Instrumento interposto na origem, mantendo-se a decisão liminar proferida pelo r. Juízo da 1ª Vara Federal de Macaé”. 



    Sem contrarrazões.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) eventual ofensa à Constituição seria indireta e reflexa; e (b) incidem os óbices das Súmulas 282 e 279, ambas do STF (Doc. 22).



    No Agravo (Doc. 26), a parte agravante defende a inocorrência de ofensa reflexa à CF, bem como a inaplicabilidade das Súmulas 279 e 282 do STF.



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    O Tribunal de origem, considerando haver dúvidas se o valor ofertado para indenização é suficiente para suportar o prejuízo sofrido pelo imóvel serviente, decidiu que não é o caso de se deferir a imissão na posse, mesmo diante da possibilidade de ulterior complementação do valor.



    Todavia, esse entendimento não se alinha à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, firmada no sentido de ser possível a imissão na posse de imóvel, objeto de pedido de desapropriação, mediante o pagamento do valor inicialmente arbitrado, haja vista que a justa indenização somente se verificará ao final do processo. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DESAPROPRIAÇÃO. IMÓVEL URBANO. JUSTA INDENIZAÇÃO. DECRETO-LEI Nº 1.075/70. IMISSÃO NA POSSE. DEPÓSITO PRÉVIO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal posiciona-se no sentido de que a garantia constitucional da justa indenização, nas desapropriações, diz respeito ao pagamento do valor definitivo fixado -- seja por acordo das partes, seja por decisão judicial -- momento em que ocorre a transferência do domínio. O depósito prévio permite ao desapropriante a simples imissão na posse do imóvel. A norma do art. 3º do Decreto-Lei nº 1.075/70, que permite ao desapropriante o pagamento da metade do valor arbitrado, para imitir-se provisoriamente na posse de imóvel urbano, já não era incompatível com a Carta precedente (RE 89.033 - RTJ 88/345 e RE 91.611 - RTJ 101/717) e nem o é com a atual. Recurso extraordinário não conhecido” (RE 164.186/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 7/2/1997).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO PRÉVIO E INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 15 E PARÁGRAFOS DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. PRECEDENTE. 



    1. O Plenário desta Corte declarou a constitucionalidade do art. 15 e parágrafos do Decreto-lei nº 3.365/41 e afastou a exigência do pagamento prévio e integral da indenização, para ser deferida a imissão provisória na posse do bem expropriado. 2. Recurso Extraordinário conhecido e provido” (RE 216.964/SP, Segunda Turma, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 16/2/01).



    “Recurso extraordinário. Desapropriação. Imissão prévia na posse. 2. Discute-se se a imissão provisória na posse do imóvel expropriado, initio litis, fica sujeita ao depósito integral do valor estabelecido em laudo do perito avaliador, se impugnada a oferta pelo expropriado, ou se, por força dos parágrafos do art. 15 do Decreto-lei nº 3365/1941 e do art. 3º do Decreto-lei nº 1075/1970, é possível, aos efeitos indicados, o depósito pelo expropriante da metade do valor arbitrado. 3. O depósito prévio não importa o pagamento definitivo e justo conforme art. 5º, XXIV, da Constituição. Não incidência do art. 182, § 4º, III, da Lei Maior de 1988. 4. A imissão provisória na posse pressupõe a urgência do ato administrativo em apreço. 5. Inexistência de incompatibilidade, do art. 3º do Decreto-lei nº 1075/1970 e do art. 15 e seus parágrafos, Decreto-lei nº 3365/1941, com os dispositivos constitucionais aludidos (incisos XXII, XXIII e XXIV do art. 5º e 182, § 3º, da Constituição). 5. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE 184.069/SP, Segunda Turma, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 8/3/2002).



    “Desapropriação. Depósito prévio. Imissão na posse. Precedentes da Corte. 1. Já assentou a Corte que o depósito prévio não importa o pagamento definitivo e justo conforme o artigo 5º, XXIV, da Lei Maior de 1988, com o que não existe incompatibilidade do art. 3º do Decreto-Lei nº 1075/1970 e do art. 15 e seus parágrafos, Decreto-Lei nº 3365/1941, com os dispositivos constitucionais aludidos (incisos XXII, XXIII e XXIV do art. 5º e 182, § 3º, da Constituição) (RE nº 184.069/SP, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 8/3/02). Também a Primeira Turma decidiu que a norma do artigo 3º do Decreto-Lei n. 1.075/70, que permite ao desapropriante o pagamento de metade do valor arbitrado, para imitir-se provisoriamente na posse de imóvel urbano, já não era incompatível com a Carta precedente (RE 89.033 - RTJ 88/345 e RE 91.611 - RTJ 101/717) e nem o é com a atual (RE nº 141.795/SP, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 29/9/95). 2. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE 191.078/SP, Primeira Turma, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 20/6/2008).



    Na mesma linha, a seguinte decisão monocrática: ARE 990.439, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 13/9/2016, transitada em julgado em 5/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, de modo a restabelecer a decisão liminar proferida pelo Juízo da Vara Federal de Macaé, que determinou à ora recorrente que efetue (a) “o depósito judicial da indenização, apurado por empresa especializada no valor de e R$ 244.238,65 (duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos), provisoriamente arbitrado”; e (b) “Após o depósito da importância acima referida, nos termos do art. 15, caput, do Decreto-Lei n. 3.365/41, expeça-se mandado de imissão provisória na posse do bem expropriado, independentemente da citação do(s) réu(s)” (Doc. 3, fl. 32). 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente